Tribunal: TJMT
Processo: 1008168-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008168-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AFRA ROSELY ZEFERINO DE ARAUJO - CPF: 280.534.351-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), AFRA ROSELY ZEFERINO DE ARAUJO - CPF: 280.534.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BUFFET ANNE MATHILDE LTDA - CNPJ: 03.023.079/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

AFRA ROSELY ZEFERINO DE ARAÚJO

AGRAVADO
(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BUFFET ANNE MATHILDE LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

AFRA ROSELY ZEFERINO DE ARAÚJO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO
– CAPITAL DE GIRO) – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELA NÃO SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA NO PRAZO LEGAL – INOCORRÊNCIA –
TESE 1.1
DO
TEMA IAC N. 1
DO STJ – PROCEDIMENTO QUE JAMAIS PERMANECEU PARALISADO POR CINCO ANOS ININTERRUPTOS POR CULPA DO CREDOR – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73
, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”
(
Tese 1.1 do
Tema IAC n. 1 do STJ
)

Logo, se ajuizada tempestivamente a execução, além de o credor não ter permanecido inerte por cinco anos ininterruptos, a demora na satisfação do crédito
exequendo
se deu pela renitência obstinada do devedor em não honrar o compromisso assumido e por falhas no mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de anos para exame das postulações do credor, no cumprimento das determinações do juízo e na prática de atos ordinatórios, descabe falar-se e prescrição intercorrente.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

AFRA ROSELY ZEFERINO DE ARAÚJO

AGRAVADO
(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BUFFET ANNE MATHILDE LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

AFRA ROSELY ZEFERINO DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
AFRA ROSELY ZEFERINO DE ARAÚJO
contra a decisão proferida nos autos da
Execução de título executivo extrajudicial
n. 0013314-39.2002.8.11.0041 (Cód. 98274) ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual rejeitou a arguição de prescrição intercorrente.

Narra a recorrente que o banco agravado ajuizou ação executiva originária em 30/09/2002 fundada no
Contrato de Abertura de Crédito Fixo – BB Giro Rápido
n. 237.300.260
, firmado em 23/08/2001, com valor originário de R$4.000,00, cujo saldo devedor, atingia, à época do ajuizamento, R$4.806,46.

Inconformada com a rejeição da exceção de pré-executividade, recorre a agravante sustentando que quando da oposição da
exceptio
já havia transcorrido mais 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses, sem que o credor agravado tivesse conseguido satisfazer sua obrigação.

Assevera que o prazo prescricional para a cobrança do crédito estampado no contrato exequendo é de 05 (cinco) anos, consoante inciso I do §5º do art.206 do CC/2002, o qual já se encontra em muito extrapolado.

Alega que o prazo previsto no art.1.056 do CPC/15 somente se aplica aos processos cujo trâmite se encontrava suspenso na data da entrada em vigor do referido Código, o que não seria o caso dos autos.

Com tais argumentos, pugnou, liminarmente, pela suspensão do trâmite da ação executiva e, no mérito, pela reforma da decisão agravada a fim que seja reconhecida a prescrição intercorrente.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n.
165804692.

Contrarrazões no ID. n. 168371194, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço,
ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC nº 1
.

E na primeira delas, o paradigma preceitua que
“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73
, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”
(
Tese 1.1
)

Considerando que o título exequendo se trata de um
Contrato de Abertura de Crédito Fixo
, sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, na forma do inciso I do §5º do art.206 do CPC/15.

Na hipótese dos autos, ao analisar a arguição de prescrição intercorrente, o juízo singular consignou que o processo executivo jamais ficou paralisado por culpa do credor, o qual sempre atendeu todas as determinações judiciais.

Consignou que, ao contrário, todas as vezes em que o feito não teve o andamento no prazo regular, tal atraso se deu por culpa do mecanismo judiciário.

Senão, vejamos os fundamentos da decisão recorrida:

“[...]

Outrossim, a exceção de pré-executividade serve para as hipóteses elencadas no art. 803 do CPC vigente, ou seja, só tem cabimento quando os pressupostos processuais da execução são detectados, prontamente, como inexistentes, ou quando seja viável negar a executividade do título.

Neste passo, analisando detidamente os autos, constato que o exequente deu o regular andamento ao feito, sempre que devidamente intimado, não havendo que se falar em desídia do mesmo.

Quando muito demorou para ser dado qualquer andamento aos autos, foi por demora do judiciário.

Os autos tramitam até a presente data por não terem sido localizados bens para a satisfação do crédito, não sendo culpa do exequente.

Quando citados por edital, a empresa executada apresentou Embargos à Execução, o qual foi julgado improcedente.

A executada veio aos autos com a Exceção de Pré-Executividade aqui apreciada, postulando pela prescrição intercorrente, por ter o exequente ultrapassado o prazo para cobrança do título judicial.

Ocorre que, não se trata de título judicial, e sim extrajudicial, tendo sido devidamente citada a parte executada, e buscando o exequente bens para satisfação de seu crédito.

Bem como, observo que a parte exequente, no transcorrer do tempo, vêm promovendo o impulsionamento processual, objetivando a busca de bens dos executados.

Não vejo como reconhecer a prescrição, vez que o Banco exequente está promovendo o andamento do feito. Bem ainda, verifico que não ocorreu a inércia continuada e ininterrupta no curso do processo.

A prescrição intercorrente se consumaria com a paralização injustificada do feito, por evidente desídia do credor, pelo referido prazo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Desta forma, entendo que se tratando de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição intercorrente se dá nos casos em que o exequente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento, o que NÃO é o caso dos presentes autos.”
(ID. n. 164534687 - Pág. 403/404)

Deveras, ajuizada a execução em 30/09/2022 (ID. n. 164534687 - Pág. 25), o juízo singular entendeu inicialmente pelo descabimento da execução em função de o contrato que embasa a cobrança não constituir título executivo judicial, sendo que, até que o Tribunal revertesse tal posicionamento, o despacho citatório somente foi proferido em 08/09/2003, ou seja, praticamente 1 (um) ano depois.

Além disso, apesar de a agravante não ter sido encontrada no endereço fornecido no contrato exequendo (Certidão de ID. n. 164534687 - Pág. 113), somente em 21/03/2006 é que foi deferida a citação por edital (ID. n.
164534687 - Pág. 160), sendo que tal editais somente foram expedidos depois de dois meses.

Comprovada a publicação dos editais em 03/08/2006 (ID. n.
164534687 - Pág. 167
), apenas em 24/10/2006 foi deferida a expedição de arresto de bens para a garantia do juízo (ID. n.
164534687 - Pág. 176
).

Pleiteada a penhora
on line
de dinheiro e aplicações financeiras da executada agravante via BACENJUD em 31/05/2007, esta foi deferida pelo juízo singular em 17/05/2007 (ID. n. 61526720 - Pág. 163), tendo sido, no entanto, encontrados parcos valores em conta da devedora (ID. n.

61526720 - Pág. 165).

Por força do Provimento n. 004/2008/DAFC, foi determinada a redistribuição dos autos a uma das Varas de Direito Privado, em decisão datada de 04/03/2008 (ID. n. 61526720 - Pág. 175), sendo que a primeira decisão do novo juízo foi proferida apenas em 07/07/2009 (ID. n. 61526720 - Pág. 178) – isto é, mais de quatro meses depois – na qual foi deferido o novo pedido de penhora
on line
, cuja consulta ao BACENJUD restou infrutífera.

Diante disso, o julgador singular proferiu a decisão de ID. n. 61526720 - Pág. 183, datada de
27/07/2009
, determinando que a parte exequente fosse intimada acerca do fracasso do bloqueio de ativos, o que não foi cumprido pela secretaria do juízo, tendo o julgador singular reiterado a ordem intimatória em decisão proferida em
05/09/2011
(ID. n. 61526720 - Pág. 184) –
isto é, mais de 2 (dois) anos e um mês depois
– o que, mais uma vez, não foi observado.

Após o feito ter permanecido parado em correição, em
20/03/2014
o banco exequente peticionou mais uma vez nos autos (ID. n.61526720 - Pág. 189/191) para requerer uma nova pesquisa de valores de ativos financeiros penhoráveis, o que sequer foi examinado pelo juízo singular, até que em
15/05/2017
–
isto é, quase 3 (três) anos e 2(dois) meses depois
– foi promovido, mediante certidão (ID. n. 61526720 - Pág. 210), o impulsionamento para intimar o banco a dar andamento ao feito.

Em 23/05/2017, o exequente agravado reiterou, então, a mesma postulação por mais uma tentativa de penhora
on line
, em petição de ID. n. 61526720 - Pág. 211.

Todavia, apenas em 19/09/2017 houve a primeira manifestação do juízo acerca dessa postulação (ID. n.

61526720 - Pág. 212) e, ainda assim, apenas para determinar que os autos permanecessem em secretaria devido à ausência do espaço físico dentro do Gabinete, somente voltando a despachar nos autos em 23/04/2018 (ID. n. 61526720 - Pág. 213), quando, então, determinou que o exequente apresentasse, no prazo de 10 (dez) dias, o valor atualizado do débito, a fim de que fosse tentada nova penhora
on line
.

Apresentados os cálculos em 11/05/2018 (ID. n. 61526720 - Pág. 214/228), a postulação somente foi apreciada e deferida em 26/09/2018 (ID. n. 61526720 - Pág. 230), sendo que o bloqueio de ativos em nome da devedora agravante restou mais uma vez fracassada.

Diante disso, foi procedida em 29/11/2018 a expedição de carta de intimatória destinada pessoalmente ao banco exequente (ID. n. 61526720 - Pág. 243), para fins do §1º do art.485 do CPC/15, não havendo comprovante nos autos.

Em 14/01/2019 o juízo singular
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão em relação aos executados não citados
BUFFET ANNE MATHILDE LTDA ME
e
AFRA ROSELY ZEFERINO DE OLIVEIRA
, em relação aos quais julgou extinto o processo com base nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC/15.

Interposto recurso, esse foi provido por decisão monocrática desta Relatora, que determinou o regular prosseguimento da do feito originário.

Neste interregno foi requerida e deferida a pesquisa de bens pelos Sistemas RENAJUD e INFOJUD, sendo encontrados três veículos em nome da agravante AFRA, e os endereços onde poderiam ser encontrados.

Pago o valor da diligência em 12/02/2021 (ID. n. 61526733 - Pág. 9), o mandado de penhora de tais bens somente foi expedido em 19/08/2021 (ID. n. 63466448 - Pág. 1), sendo a certidão negativa da penhora sido devolvida em 03/08/2021.

Intimado mais uma vez para fins do §1º do art.485 do CPC/15, o banco exequente peticionou nos autos ainda em 22/09/2021 (ID. n. 66124298 - Pág. 1) solicitando providências outras, o que se repetiu por mais algumas vezes até que em 25/07/2022 a agravante apresentou a Exceção de Pré-executividade de ID. n. 90734213, cuja postulação foi indeferida pela decisão ora agravada.

Como se, vê, portanto, a parte exequente jamais quedou-se inerte, tendo sempre tomado as providências legitimamente esperadas para o andamento regular do feito, sendo que todos os grandes interregnos de paralisação do procedimento originário se deram por deficiências da máquina judiciária.

Em casos tais, aplicável a
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Assim, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023